Tribunal: STF
Processo: RE 1209153
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PARCELAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PARCELAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. 1. Apelações contra sentença que julgou procedente o pleito do autor, professor da UFPE, objetivando o recebimento de atrasados referentes a progressões funcionais. 2. A sentença condenou a UFPE ao pagamento da quantia devida ao autor (a ser apurada na execução), acrescida de correção monetária e juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal; além de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 3. Afastada a prejudicial de prescrição levantada pela ré, tendo em vista que o reconhecimento da dívida por parte da Administração configura interrupção do prazo prescricional (quanto às parcelas ainda não prescritas) e renúncia ao mesmo (em relação às parcelas já prescritas). 4. Desacolhida a preliminar de falta de interesse de agir do servidor, eis que não recebeu o mesmo as parcelas atrasadas aqui perseguidas sob a justificativa da ausência de previsão orçamentária, sendo plenamente cabível o ajuizamento de ação judicial para buscar a quitação de tal débito. 5. A jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de não poder a Administração condicionar o pagamento de verbas remuneratórias atrasadas à disponibilidade financeira da Administração para solver a dívida; pois não pode o servidor detentor de crédito perante um ente público federal se sujeitar a juízo de conveniência e oportunidade para liberação de verba que lhe é devida. Precedente: APELREEX 08014929020134058300, Desembargador Federal Marcelo Navarro, TRF5 - Terceira Turma. 6. As parcelas em atraso (tutela condenatória) devem sofrer a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação inicial, e correção monetária, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas perseguidas, nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. 7. No caso, por se tratar de demanda sem complexidade, em que se postula o pagamento de verba já reconhecida pela Administração Pública, razoável a fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante art. 20, §§3º e 4º do CPC/1973. 8. Apelação do autor não provida e apelação da UFPE provida em parte, tão-somente para determinar a incidência sobre as parcelas atrasadas de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação” (fls. 180-181, e-doc. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram julgados nos seguintes termos:
    “ADMINISTRATIVO. VERBAS ATRASADAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. 1. Cabem Embargos Declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. A UFPE alega omissão quanto às normas orçamentárias aplicáveis à Administração Pública, as quais impedem o pagamento de exercícios anteriores sem que haja verba específica, bem como acerca do índice de correção monetária a ser aplicado sobre as parcelas atrasadas, requerendo a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97. 3. O órgão colegiado entendeu, com base na jurisprudência pátria, não poder a Administração condicionar o pagamento de verbas remuneratórias atrasadas à disponibilidade financeira da Administração para solver a dívida; pois não pode o servidor detentor de crédito perante um ente público federal se sujeitar a juízo de conveniência e oportunidade para liberação de verba que lhe é devida. 4. Em conformidade com o entendimento do Pleno deste TRF5 relativamente ao julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, a Terceira Turma decidiu que as parcelas em atraso (tutela condenatória) devem sofrer a incidência da correção monetária, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas perseguidas, nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 5. O particular aduz que o julgado incorreu em erro material/contradição ao aplicar, para a fixação dos honorários advocatícios, a legislação vigente à época da propositura da demanda, com base em entendimento anterior do STJ, pugnando pela fixação da verba honorária nos termos dos arts. 85, §3º, I, 1045 e 1046 do CPC/2015. 6. Acerca da legislação processual civil aplicável para a fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado entendeu ser a vigente no momento da propositura da demanda, com base em precedente da Primeira Seção do STJ, sob o regime dos recursos repetitivos (REsp 1111157/PB, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009). 7. A existência de precedente da Corte Superior em sentido contrário, prolatado pela Quarta Turma em momento posterior, por não ter sido proferido sob o regime representativo de controvérsia, não vincula os magistrados singulares e os demais órgãos colegiados. 8. Não há o que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, descabendo a utilização de dito recurso para modificação do acórdão regional. 9. Embargos declaratórios não providos ” (fl. 248, e-doc.1).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37, o § 2º do art. 102, o art. 163, o § 5º do art. 165 e os arts. 167 e 169 da Constituição da República.
    Sustenta que “a administração pública não tem liberdade de pagar uma despesa a qualquer momento, posto que em atenção ao princípio da legalidade inserto no art. 37 da Constituição Federal, deve obedecer os procedimentos estabelecidos pelo art. 37, da Lei 4.320/64 e art. 22, do Decreto 93.872/86, e ainda a imperiosa inclusão da despesa no orçamento da pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no art. 169, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Constituição Federal. 
    Destarte, os motivos que levaram a Autarquia ao reconhecimento da dívida são os mesmos que impossibilitam o pagamento imediato do montante devido: a obediência à legislação pátria e aos princípios orçamentários e constitucionais que norteiam a Administração. Atender instantaneamente a reivindicações pecuniárias individuais colocaria em risco a saúde financeira da instituição e seu funcionamento. A continuidade do serviço público deve sempre prevalecer sobre pleitos de caráter pessoal. É descabida a tentativa de obrigar judicialmente o Estado a realizar um pagamento que está apenas observando os adequados trâmites legais e constitucionais, motivos pelos quais impõe-se a reforma do acórdão recorrido que desrespeitou tal ordem de pagamento, na qual não existe somente o interesse do recorrente ora em questão. 
    Enfim, de acordo com as Leis acima mencionadas, bem como a Constituição Federal é vedado ao Administrador Público efetuar pagamentos cujas despesas não constem do orçamento anual” (fl. 281, e-doc. 1).
    Pede o provimento do recurso extraordinário “a fim de determinar a improcedência do pleito dos recorridos e, por via de consequência, garantir a inteira reforma do acórdão guerreado. Caso mantida a procedência do pleito autoral, requer pelo menos seja provido o presente recurso extraordinário para que, reformando o acórdão, na esteira da correta interpretação a ser dada ao art. 102 § 2º, da Constituição Federal de 1988, seja determinada a aplicação do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (fls. 285-286, e-doc. 1).
    3. Em 27.5.2019, determinei a devolução dos autos à origem para observância do procedimento da repercussão geral no Tema 810 (e-doc.3)
    4. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região proferiu a seguinte decisão:
    “Autos que se encontram sobrestados aguardando o julgamento, pelo STF, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810). 
    Com a apreciação dos mencionados Aclaratórios, em 03/10/2019, afastou-se a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida pela Augusta Corte, publicada em 20/11/2017, inexistindo óbice à imediata aplicação da tese jurídica firmada no sobredito recurso paradigma. Ato contínuo, passo ao juízo de admissibilidade do Extraordinário interposto pelo ente público, em face de acórdão proferido por esta Corte Regional. 
    Foram observados os requisitos gerais de admissibilidade extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo do poder de recorrer), tendo sido prequestionada a matéria objeto do recurso. Também foi suscitada a repercussão geral do tema em relação ao Recurso Extraordinário. 
    O STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: " 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ". 
    No caso concreto, neste ponto, o acórdão recorrido coincide com a orientação do Tribunal Superior, pelo que, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário (art. 1.040, I, do CPC). 
    Quanto às demais questões trazidas no recurso, verifica-se que já houve decisão admitindo a irresignação, ainda sem apreciação pelo STF. Por fim, registre-se que o STJ já apreciou os Recursos Especiais do ente público e do particular. Expedientes necessários. 
    Após, remetam-se os autos ao STF” (fl. 2, e-doc. 6).
    Contra essa decisão a recorrente não interpôs recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à recorrente. 
    6. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional (Lei n. 4.320/1964 e Decreto n. 93.872/1986) e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 903.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.10.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 851.393-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 769.977-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.11.2014).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 593.676-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7.  Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora